Tribunal: TJSP
Processo: 0000637-20.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000637-20.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON LUIZ SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000637-20.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0000637-20.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ SANTANA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 42458
Agravo em Execução. Condenação a pena privativa de liberdade
por crime cometido antes do início da execução. Pretensão de
cumprimento
sucessivo
das
penas.
Incompatibilidade
de
cumprimento de penas em regimes diversos. Unificação.
Inteligência do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP.
Precedentes. Agravo improvido.
Ingressa a suplicante com o presente agravo em execução contra a
decisão de fls. 10/11 que determinou a unificação de penas, estabelecendo o
regime fechado para cumprimento das penas.
Alega que o agravante possui duas condenações, uma por pena de
reclusão em regime fechado e outra por pena de detenção, em regime semiaberto,
sendo que o juízo das execuções determinou a unificação das execuções com
determinação de cumprimento de pena em regime fechado.
Afirma que a pena deve ser cumprida em regime fechado,
semiaberto ou aberto e que a unificação é indevida devendo o reeducando cumprir
pena em regime fechado somente em virtude de regressão ou transferência, o que
não é o caso dos autos.
Alega que deveria ser aguardada a progressão do agravante ao
regime semiaberto na pena de reclusão, quando haveria então a desejada
compatibilidade, sendo que a unificação se tornaria até mesmo benéfica.
Afirma que deve ser observado o art. 76 do Código Penal e que
sanções penais de espécies distintas devem ser cumpridas sucessivamente.
Pleiteia seja revista a r. decisão para que o agravante cumpra,
primeiramente, a pena privativa de liberdade de reclusão, e, somente após, a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000637-20.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 3/5
detenção, abrindo-se a possibilidade de unificação entre as sanções distintas
quando o agravante progredir a regime compatível com a reprimenda mais
branda.
Foi contraminutado o agravo e mantida a r. decisão (fls. 19/23 e 24).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso
(fls. 32/36).
É o relatório.
O agravante, reincidente específico, cumpre pena por tráfico de
drogas e lesão corporal.
A condenação por tráfico de drogas (pena de 07 anos, 04 meses e
26 dias de reclusão, em regime fechado) se deu em 22/11/2018 e o trânsito em
julgado para o Ministério Público ocorreu em 15/07/2019.
A r. sentença condenatória por lesão corporal (pena de 03 meses de
detenção em regime semiaberto) foi proferida em 11/09/2019 com trânsito em
julgado para 16/09/2019.
E em 09/01/2020, as penas foram unificadas (fls. 10/11).
Em que pese os argumentos suscitados pelo d. defensor, sobreveio
condenação a pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto,
de maneira que se mostrou correta a r. decisão impugnada, pois incompatível o
cumprimento de penas em regimes diversos.
Não se ignora o disposto no artigo 76 do Código Penal, todavia este
traz apenas que, no concurso de infrações, deverá ser executada primeiramente a
mais grave, sendo que no presente caso se trata da hipótese da unificação de
penas nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000637-20.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 4/5
O argumento defensório seria pela possibilidade de cumprimento
sucessivo das penas.
No entanto, correta a r. decisão impugnada uma vez que, repise-se,
existindo incompatibilidade com a execução das reprimendas impostas, de rigor a
unificação.
Ressalte-se, como já dito, que o art. 111, da Lei de Execução Penal,
determina que na hipótese de condenação por mais de um crime, ainda que em
processos distintos, ocorrerá a unificação das penas para a determinação do
regime de cumprimento, inclusive nas hipóteses em que sobrevenha condenação
no curso da execução, quando se somará com a pena ao restante e fixará o
regime prisional, in verbis:
"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime."
Por derradeiro, o C. Supremo Tribunal Federal já firmou
entendimento de que a unificação das penas em execução define o regime
prisional de seu cumprimento, podendo implicar regressão de regime:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO
DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em
condenação por mais de um crime, para a determinação do
regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou
unificação das penas, independentemente de serem de detenção
ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000637-20.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 5/5
execução definem o regime prisional de seu cumprimento,
podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3.
Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 118626, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC
02-12-2013). g.n.
Assim, em que pese os argumentos da Defesa, não se trata de
meramente cumprir a pena privativa de liberdade mais grave, mas sim hipótese
em que sobreveio condenação criminal, restando demonstrada a necessidade de
unificação das penas, inexistindo a possibilidade de cumprimento sucessivo da
pena privativa de liberdade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator